Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709315-86.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANA DO REINO II - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO NUCLEO RURAL CANA DO REINO II APELADO: EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Após a interposição da apelação, a recorrente peticionou nos autos (Id 72145931) noticiando a ocorrência de fato novo consistente na homologação de acordo celebrado nos autos da ação demarcatória n. 0002334-70.2013.4.01.3400, que tramita na 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Ids 72146472 e 72146474). Segundo informa, a referida demanda foi ajuizada pelo Espólio de Eduardo D’utra Vaz em desfavor da União Federal, da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e outros, em razão de controvérsia instaurada acerca da titularidade da área denominada Fazenda Brejo ou Torto, anteriormente desapropriada pela União. Afirma que, no referido ajuste, restou definido que o terreno por ela ocupado, situado, em sua maior parte, na “Gleba 01”, seria de titularidade do Espólio de Eduardo D’utra Vaz, ao passo em que o imóvel ocupado pelo apelado, objeto da presente ação de reintegração de posse, pertenceria à Terracap. Requer, assim, a citação do Espólio de Eduardo D’utra Vaz e da Terracap para integrarem o polo passivo da demanda na qualidade de litisconsortes necessários. Intimado a se manifestar, o apelado apresentou petição (Id 73067024) alegando a ausência de interesse jurídico da Terracap no feito, ao fundamento de que incabível a discussão sobre o domínio do bem em sede de ação possessória. Sustenta, ainda, a impossibilidade de serem os escritos juntados pela apelante considerados no julgamento do recurso, nos termos do art. 435 do CPC, porquanto não apresentada justificativa idônea “quanto à sua não apresentação na fase de conhecimento”. Pois bem. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, em hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Assim, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Na hipótese, justificada a juntada dos documentos de Ids 72146472 e 72146474 pela apelante, visto que relativos à acordo homologado por sentença judicial em 13/2/2025, fato este ocorrido posteriormente à prolação da sentença (3/9/2024) e à interposição do recurso (7/2/2025). Isso posto, considerando a possibilidade de o imóvel litigioso (Colônia Agrícola Cana do Reino, Chácara 9A, Taguatinga, Brasília – DF) estar inserido em área pública (Fazenda Brejo ou Torto) de titularidade da Terracap e/ou da União Federal, conforme se depreende do supracitado ajuste celebrado nos autos da ação demarcatória n. 0002334-70.2013.4.01.3400, tenho por prudente determinar a intimação destas, a fim de que se manifestem acerca da existência de eventual interesse no feito. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e à União Federal oportunidade para se manifestarem acerca de eventual interesse na demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora